Tribunal: STF
Processo: ARE 1379574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA. APOSENTADORIAPOR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO RECEBIDO PELO INSS, PELA DIFERENÇA ENTRE ELE E OS VENCIMENTOS DO PERÍODO DE ATIVIDADE. MUNICÍPIO QUE NÃO DETÉM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PREVENDO A COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO SERVIDOR APOSENTADO. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DO Eg. TJSC (TEMA 14). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvada a hipótese de ter adquirido o direito à aposentação antes da vigência da respectiva emenda, somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial e financeiro previdenciário" (TJSC, IRDR n. 0001986-53.2013.8.24.0013/50001, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 26/06/2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente